Tribunal: TJSP
Processo: 0076050-24.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES – ANULAÇÃO DO FEITO A PARTIR DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PUNIR ESTATAL

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES – ANULAÇÃO DO FEITO A PARTIR DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PUNIR ESTATAL – RECURSO NÃO PROVIDO.